Tribunal: TJMT
Processo: 1005253-37.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005253-37.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[THAINA SANTOS GONCALVES - CPF: 136.833.157-25 (ADVOGADO), MARCOS MARCELINO ALBUES - CPF: 567.796.151-53 (PACIENTE), Juizo da 2ª vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), THAINA SANTOS GONCALVES - CPF: 136.833.157-25 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), GILBERTO PLACIDO DOS REIS - CPF: 034.312.781-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 941.312.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO HENRIQUE NILSON ALBUES - CPF: 040.140.281-94 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA - CPF: 240.627.231-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE NILSON - CPF: 523.249.741-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE COMBUSTÍVEL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE P
ERICULUM LIBERTATIS
– IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE NÃO CONFIGURADA – CRIMES COMPLEXOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –

IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA PRISÃO À LUZ DA PANDEMIA DA COVID-19 – IMPERTINÊNCIA – ADOÇÃO DE MEDIDAS PROFILÁTICAS PELO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – PACIENTE QUE NÃO INTEGRA O
“GRUPO DE RISCO
” DA ENFERMIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

Eventuais predicados pessoais do agente não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando esta é decretada para a garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta em apuração e da probabilidade de reiteração delitiva, fatores que evidenciam o
periculum libertatis
e legitimam a medida constritiva.

Não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, quando a demora no deslinde da ação decorre da dificuldade na apuração de crimes complexos.

A pandemia da Covid-19, por si só, não autoriza a concessão da liberdade provisória, notadamente quando o paciente não integra o denominado “
grupo de risco
” da mencionada enfermidade, sem perder de vista que os estabelecimentos prisionais do Estado já adotaram as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Marcos Marcelino Albues
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT.

A impetrante relata que o paciente está preso preventivamente pela suposta prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas e associação criminosa.

Argumenta que a decisão agravada apresenta fundamentação genérica, pois baseada em meras suposições e na gravidade abstrata dos crimes, não havendo demonstração do
periculum libertatis
, tampouco contemporaneidade entre os fatos delituosos e a segregação.

Sublinha ser o réu primário, sem antecedentes, além de possuir residência fixa e ocupação lícita, e que a esposa necessita do seu auxílio e de sua fonte de renda.

Outrossim, afirma que a pandemia da
Covid-19
inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.

Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da custódia, providência que almeja ver confirmada no julgamento definitivo do
writ
– Id. 81578973.

A liminar foi indeferida – Id. 81781965.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 82160479.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 82741457.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos legais, admito o processamento da ação constitucional.

Como relatado, Marcos Marcelino Albues teve decretada a sua prisão preventiva em razão de suspeitas da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas e associação criminosa.

Em linhas gerais, a impetrante alega que não está caracterizado o
periculum libertatis
, na medida em que o paciente exerce atividade remunerada lícita, possui residência fixa e família constituída, cuja esposa, inclusive, necessita do seu auxílio e de sua fonte de renda.

Ademais, assevera que a pandemia da Covid-19 inviabiliza a manutenção do paciente no cárcere.

Sem razão, contudo.

Infere-se dos autos que a autoridade policial representou pela prisão preventiva do paciente e de outros indivíduos suspeitos da prática dos delitos de comércio ilegal de combustível, tráfico de drogas, “
lavagem
” de dinheiro e associação criminosa, bem como representou pela expedição de mandados de busca e apreensão e sequestro de bens e valores dos investigados.

No que diz respeito ao paciente, a autoridade apontada como coatora fez constar:

“... Conforme consta nos autos, a Polícia Federal deu início as investigações sobre a prática do crime de comércio irregular de combustível para aviação nesta urbe, momento em que, com o progresso das diligências, descortinou-se, a princípio, que os investigados se encontram envolvidos, além do crime de lavagem de dinheiro e associação criminosa, com a possível traficância de entorpecente.

A Policia Federal apurou que o representado MARCOS MARCELINO ALBUES é o chefe da associação criminosa que, por sua vez, se utiliza de "empresas de fachada" para realizarem a lavagem de dinheiro diante da traficância de entorpecente
.

A propósito, a PF ressaltou que o citado representado, em conluio com os demais comparsas, possui ligação íntima com a pessoa de PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, preso na cidade e Comarca de Barra de Bugres/MT., na posse de 330 kg de cocaína transportados em um conjunto de transporte rodoviário composto por um cavalo trator e dois semirreboques.

Ademais, descortinou-se, por meio de investigação, que o citado conjunto de transporte rodoviário foi adquirido pelo representado
MARCOS MARCELINO ALBUES
, fazendo o uso de procuração conferida outorgada pela empresa GUGA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA, bem como, pelos respectivos sócios GILBERTO PLÁCIDO DOS REIS (possível laranja inconsciente) e ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA.

Outrossim, a PF levantou a informação, por meio de consulta aos sistemas disponíveis, que
após o conjunto de transporte rodoviário ter sido adquirido pelo representado MARCOS MARCELINO ALBUES foram, de imediato, transferidos para o recluso PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA (preso em flagrante delito transportando os 330 kg de cocaína na cidade de Barra do Bugres/MT., com o citado conjunto de transporte rodoviário).

Não bastasse isso, a Polícia Federal descobriu, ainda, que
o representado MARCOS MARCELINO ALBUES reuniu-se com PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA no dia 28 de agosto de 2020, com o objetivo de tratar questões relacionadas ao transporte de entorpecente
(...).

Quanto ao representado
MARCOS MARCELINO ALBUES,
constata-se que as informações levantadas pela Policia Federal demonstram que sua custódia é imperiosa para a
garantia da ordem pública
, pois, além, em tese, de ser o líder de organização criminosa, estaria envolvido com a traficância de entorpecente...”
– Id. 51397502, p. 10.

Vê-se, portanto, que a decretação da custódia se lastreou na necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas delineadas, que envolvem, entre outros fatos, a apreensão de uma carga de nada menos que 330kg (trezentos e trinta quilogramas) de cocaína, na cidade de Barra do Bugres/MT.

Nesse contexto, concluo que, na linha do enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o fato de o paciente exercer atividade remunerada lícita e possuir residência fixa e família constituída não se presta a infirmar a necessidade da custódia, porquanto o impetrado demonstrou a imprescindibilidade da
ultima ratio
na espécie, em virtude da gravidade concreta das infrações penais em comento.

Diga-se de passagem que nestes autos não há comprovação da indispensabilidade do paciente para os cuidados e sustento de sua família.

Também não há falar em ausência de contemporaneidade entre o fato delituoso e a segregação cautelar, quando a demora no deslinde da ação decorre da dificuldade na apuração de crimes complexos, como se apresenta a causa em apreço, em que se apura o comércio ilegal de combustível, lavagem de capitais, associação criminosa e tráfico de drogas.

Finalmente, quanto à pandemia da
Covid-19,
registre-se que, além de os estabelecimentos prisionais do Estado de Mato Grosso já haverem adotado as medidas profiláticas necessárias à mitigação do contágio, não há nos autos quaisquer elementos indicativos de que o paciente porventura integre o denominado
“grupo de risco
” da mencionada enfermidade, de modo que não se revela pertinente a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais brandas.

Defrontando-se com caso análogo, este Tribunal assim decidiu:

“HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA SOB A PERSPECTIVA DE QUE FOI DECRETADA DE OFÍCIO, SEM MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DESCABIMENTO – CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA – MANIFESTA ILEGALIDADE NÃO RECONHECIDA – PRESSUPOSTOS DA MEDIDA EXTREMA EVIDENCIADOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – AGENTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES – ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 E 313, INCISOS I e II, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ALMEJADA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS ALTERNATIVAS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA DA DOENÇA COVID-19 – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Ocorrendo a prisão em flagrante do indivíduo, e, estando devidamente visualizados nos autos, os pressupostos da prisão preventiva, contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o juiz, mesmo sem a representação da autoridade policial ou pedido expresso do Ministério Público, poderá converter a prisão em flagrante em preventiva, sem que se fale em nulidade da medida sob alegação de que fora tomada de ofício, pois, existindo o flagrante prévio e reconhecidamente regular, o julgador apenas decide se o converte, ou não, em custódia cautelar.

Estando devidamente demonstrado que o paciente é propenso à prática de ilícitos, uma vez que ostenta considerável histórico criminal, é autorizada a decretação da prisão cautelar, pois devidamente preenchidos os requisitos previstos no artigo 313, incisos I e II, e ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312, ambos do Código de Processo Penal.

Uma vez demonstrados os pressupostos da prisão preventiva, fica implícito que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes e inadequadas ao caso.

Inviável a excepcional relativização da custódia cautelar em decorrência da pandemia pela COVID-19, haja vista que foram tomadas medidas de prevenção necessárias para evitar a propagação do vírus dentro da unidade prisional, além de o paciente não integrar efetivamente o grupo de risco para a infecção, e tão pouco ficou comprovado que não possa receber tratamento na unidade prisional”
(TJMT, Habeas Corpus n. 1008773-39.2020.8.11.0000, de minha relatoria, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.5.2020; data da publicação: 25.5.2020).

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021